Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-45.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 25/08/2020.
Verifico que a recorrente Agemed Sáude S.A, requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
É certo que há possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas, para tanto, exige-se a comprovação da impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 481/STJ. 1. O Tribunal de origem entendeu que a demonstração de que a requerente encontra-se em processo de recuperação judicial é suficiente para fins de concessão do pedido de assistência judiciária gratuita. No entanto, nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Desse modo, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). 2. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o recurso especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja verificado, no caso concreto, se houve a efetiva demonstração acerca da impossibilidade de se arcar com os encargos processuais (na forma prevista na Súmula 481/STJ). Ressalte-se que incumbe ao Tribunal de origem analisar a documentação que a ora agravante alega ter juntado aos autos, para fins de concessão do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1623582/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).
No caso, não foi apresentada a movimentação financeira do recorrente ou qualquer documento que permitisse a aferição da alegada incapacidade financeira.
Assim, constatando a existência de evidências de que o recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se a recorrente Agemed Sáude S.A, para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora